Tribunal: TJSP
Processo: 1009442-61.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. EX-OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. Inadmissível reconhecimento do vínculo de emprego celetista, por se tratar de hipótese de livre nomeação e exoneração, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Precariedade e transitoriedade desta forma excepcional de contratação que são incompatíveis com o pagamento das verbas indenizatórias

Ementa:
APELAÇÃO. EX-OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. Inadmissível reconhecimento do vínculo de emprego celetista, por se tratar de hipótese de livre nomeação e exoneração, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Precariedade e transitoriedade desta forma excepcional de contratação que são incompatíveis com o pagamento das verbas indenizatórias trabalhistas reclamadas, referentes ao aviso prévio e multa de 40% sobre os depósitos de FGTS. Sentença mantida. Honorários majorados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009442-61.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante TELMA RENATA COAM
ANDREAZZA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURISTICA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009442-61.2018.8.26.0286
2/6
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL N° 1009442-61.2018.8.26.0286
APELANTE: TELMA RENATA COAM ANDREAZZA DE FREITAS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
COMARCA: ITU
Voto n° 48.869
APELAÇÃO. EX-OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.
VÍNCULO
JURÍDICO
ADMINISTRATIVO.
Inadmissível
reconhecimento do vínculo de emprego celetista, por se tratar de
hipótese de livre nomeação e exoneração, prevista no artigo 37, inciso
II, da Constituição Federal. Precariedade e transitoriedade desta
forma excepcional de contratação que são incompatíveis com o
pagamento das verbas indenizatórias trabalhistas reclamadas,
referentes ao aviso prévio e multa de 40% sobre os depósitos de
FGTS. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por TELMA RENATA
COAM ANDREAZZA
DE FREITAS em face da PREFEITURA
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ITU em razão da r. sentença que julgou improcedente os pedidos,
condenando a autora nas custas e despesas processuais e honorários fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009442-61.2018.8.26.0286
3/6
Voto no
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual conferida.1
Recorre a apelante sustentando que foi contratada pela apelada na
função de assessora técnica no período de 03/1/2005 a 02/1/2017, com salário de R$
3.729,55 e no período de 09/1/2017 a 18/7/2018, com salário de R$ 2.217,06. Alega
que no segundo período foi recontratada na mesma função, porém, com salário
inferior. Requer (i) o pagamento de diferenças salariais em relação ao segundo
período trabalhado, no montante de R$ 25.073,95; (ii) o pagamento do aviso prévio
(69 dias), no montante de R$ 8.577,96; (iii) o pagamento de FGTS mais a multa de
40% sobre o aviso prévio e as diferenças salariais, no montante de R$ 2.692,15; (iv) o
pagamento de FGTS de todo o período laborado não prescrito mais a multa de 40%
do FGTS, no montante de R$ 14.898,24.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
1 Fls. 226-231, de lavra da MM. Juíza Dra. ANDREA LEME LUCHINI, da 1a Vara Cível da Comarca de Itu,
cujo relatório se adota.
2 Fls. 234-237.
3 Fls. 241-253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009442-61.2018.8.26.0286
4/6
Voto no
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, registre-se que restou caracterizado o vínculo jurídico
administrativo entre as partes, uma vez que a autora ocupou cargo/emprego
comissionado de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.4
A documentação acostada aos autos aponta de forma inconteste que
foi nomeada mediante portaria para ocupar “cargo comissionado”, sem prévia
aprovação em concurso público.
Saliente-se que o cargo/emprego em comissão é precário, pois
condicionado a um vínculo de confiança, não havendo que se falar em direito à
estabilidade no cargo de direção, chefia ou assessoramento, quanto menos em
indenização decorrente de dispensa ad nutum , não havendo exigência alguma de
motivação ou de aviso prévio pelo superior hierárquico.
Dito isso, não prospera o pedido de reconhecimento de vínculo
4 Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009442-61.2018.8.26.0286
5/6
Voto no
empregatício pelo regime celetista, requerido (implicitamente) na inicial, quanto
menos de pagamento de diferenças salariais referente ao segundo período de
trabalho, aviso prévio ou multa de 40% sobre os depósitos de FGTS.
A precariedade e transitoriedade ditam a forma de contratação dos
ocupantes de cargo/emprego comissionado que exercem funções de direção, chefia
e assessoramento, sem contar a possibilidade de demissão ad nutum e sem aviso
prévio assegurada constitucionalmente -, isto é, são características intrínsecas do
regime excepcional previsto no artigo 37, inciso II, da Lei Maior, e que dão
sustentáculo ao entendimento de que a Municipalidade cumpriu com todas as suas
obrigações pecuniárias em relação ao período em que a autora ocupou o
mencionado cargo em comissão.
Por fim, reitere-se que a autora não logrou comprovar
documentalmente que a Municipalidade tivesse efetuado pagamento a menor dos
valores a que fazia jus no momento de sua exoneração, sendo de rigor a confirmação
da improcedência dos pedidos.
Nesse sentido: apelação n. 0000352-96.2018.8.26.0431, da C. 2a C. Dir.
Públ.,
rel.
Des.
LUCIANA
BRESCIANI,
j.
14.02.2019;
apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009442-61.2018.8.26.0286
6/6
Voto no
3005370-23.2013.8.26.0431, da C. 1a C. Dir. Públ., rel. Des. ALIENDE RIBEIRO, j.
02.02.2016.
Fica mantida a condenação da demandante nas verbas sucumbenciais e
honorários na forma arbitrada, aos quais devem ser somados honorários recursais
ora fixados em 5% sobre o valor da causa, respeitando o limite legal, considerando a
fixação feita em sentença e a complexidade da causa, ressalvada a gratuidade da
justiça.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso, mantendo a r. sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)